Tribunal: TCU
Processo: 003.580/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Concorrência (Objeto: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARACONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA DE ENGENHARIAESPECIALIZADA EM I.P., para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO, COMFORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, noMUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP (REGIÕES URBANA, RURAL E ILHAS))

Inteiro teor:
Acórdão 2175/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública SRP 3/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento Básico do Município de Macapá (Cipemac), cujo objeto é a contratação eventual e futura de empresa de engenharia especializada em iluminação pública, no valor de R$ 72.998.611,96, para a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e ampliação, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, no município de Macapá/AP (regiões urbana, rural e ilhas). considerando que o representante alega supostas exigências editalícias injustificadas (item 6.6 e subsequentes) capazes de restringir a competitividade, além de pleitear a imediata suspensão do certame sob o argumento de prevenir possíveis danos ao erário (peça 1); considerando que a Instrução Normativa TCU 93/2024 dispõe sobre a fiscalização dos recursos alocados aos estados, Distrito Federal e municípios por meio de transferências especiais (art. 166-A da Constituição Federal), e que o art. 6o, caput, e § 4o dessa norma determina que se a irregularidade denunciada não se referir ao atendimento das condicionantes, o Tribunal remeterá cópia da documentação correspondente ao respectivo Tribunal de Contas Estadual, Distrital ou Municipal, bem como aos Ministérios Públicos da União e dos Estados, para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis; considerando, ainda, que os Acórdão 1758/2023-TCU-Plenário e 199/2025-TCU-1a Câmara decidiram que quanto às transferências especiais a fiscalização desta Corte limita-se à verificação do cumprimento das condicionantes exigidas para a concessão dos recursos, cabendo aos Tribunais de Contas estaduais, distrital ou municipais o exame da aplicação final desses valores; considerando que a situação ora relatada não diz respeito ao cumprimento das condicionantes orçamentárias e financeiras exigidas para a transferência, mas a supostas irregularidades na aplicação dos recursos, o que não se insere na esfera de competência do TCU; considerando, portanto, que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não se revela cabível conhecer a presente documentação como representação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM , por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, bem como de acordo com o parecer emitido nos autos, em: não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá cópia desta deliberação e das peças 1 a 4 do processo, para que avalie a conveniência e oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; informar à Prefeitura Municipal de Macapá/AP e ao representante o teor deste acórdão; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.580/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá - Cipemac - Cipemac. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ivan Tundelo Carvalho, representando Kadosh Empreendimento Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.